Tribunal: TJSP
Processo: 2149407-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000612131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2149407-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são impetrantes
ADALBERTO LUIS VERGO e WILSON PAIOLA e Paciente CARLOS ALEXANDRE
DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem de habeas corpus, impetrada por CARLOS ALEXANDRE DE
CAMPOS, em seu próprio favor, qualificado nos autos, determinando seu
arquivamento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2149407-51.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42010
HABEAS CORPUS No 2149407-51.2020.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE DE CAMPOS
ORIGEM: 2a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ATIS DE ARAÚJO OLIVEIRA)
CARLOS ALEXANDRE DE CAMPOS, através de seus
defensores constituídos, impetra habeas corpus, com pedido de liminar,
amparado no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes,
todos do Código de Processo Penal, afirmando que estaria sofrendo
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da 2a Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente que, nos autos de
Execução Criminal no 568.124, indeferiu seu pedido de prisão domiciliar,
mesmo fazendo parte do grupo de risco diante da pandemia do Covid-19, por
que passa o país.
Sustenta que se encontra cumprindo pena no regime semiaberto e é
“... portador de bronquite crônica, em uso de Salbutanol, Formoterol e
Budesonida ...”.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da ordem
para que lhe seja concedida a prisão domiciliar (fls. 01/02).
Antes de apreciar o pedido de liminar, foi determinada a
intimação do Impetrante/Paciente para que instruísse regularmente a inicial
com os documentos necessários, o que foi feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2149407-51.2020.8.26.0000
&
Após o regular processamento, o pedido de liminar foi
indeferido (fls. 36/37).
Diante da peculiaridade dos dias atuais, foi dispensada a vinda
das Informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido da
denegação da ordem (fls. 41/49).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O habeas corpus, conforme preceitua o art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal e o art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, é
o remédio constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua liberdade de
locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal ou em sua
iminência.
Já o Agravo em Execução, previsto no art. 197, da Lei de
Execução Penal, é o recurso cabível para atacar qualquer decisão do Juiz das
Execuções Criminais.
Se no presente caso, pretende a Impetrante seja concedida a
prisão domiciliar ao Paciente, claro está que o presente writ não é a via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2149407-51.2020.8.26.0000
&
adequada para solucionar tal questão, pois não constitui sucedâneo do recurso
de Agravo em Execução, previsto na Lei de Execução Penal.
Nessa linha vem decidindo esta Colenda Câmara:
“... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).”
(HC no 990.08.180041-1
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. LUIZ PANTALEÃO, j. 23.06.2009).
“A decisão monocrática, então, sem embargo de sua inequívoca
razoabilidade, deveria merecer ataque através recurso adequado, que é o
Agravo (art. 197, Lei de Execuções Penais), não podendo então o
sucumbente, por consequência, reclamar, através desta via, a retificação
do julgado, porque a isso não se presta o 'writ'. Eventual correção do que
ficou decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento
do recurso interposto, não no âmbito restrito, e para tanto inadequado, da
ação constitucional.”
(HC no 990.09.140968-5
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. GERALDO WOHLERS, j. 23.06.2009).
“'HABEAS
CORPUS'
-
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
-
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO QUE DESAFIA
AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita via do 'Habeas Corpus' não
permite o exame aprofundado do mérito do sentenciado. - Impossível
aferir o preenchimento do requisito subjetivo.
'Writ' que não é
sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em execução. - NÃO SE
CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS'".
(HC no 990.08.183453-7
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. AMADO DE FARIA, j. 14.04.2009).
“'HABEAS CORPUS' - FALTA GRAVE - LAPSO TEMPORAL -
INTERRUPÇÃO - NOVOS BENEFÍCIOS - Embora se possa admitir que
a prática de falta grave não acarrete a interrupção do cômputo do período
para a obtenção de benefícios, a matéria é insusceptível de ser examinada
em 'habeas corpus'. - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO
QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita
via do 'Habeas Corpus' não permite o exame aprofundado tanto do mérito
do sentenciado, quanto das circunstâncias em que a falta teria sido
cometida, de maneira a relevar o seu acontecimento. - Impossível aferir se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2149407-51.2020.8.26.0000
&
a conduta do paciente caracterizaria uma falta grave. 'Writ' que não é
sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em execução. - NÃO SE
CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS'".
(HC no 993.08.041844-6
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. AMADO DE FARIA, j. 27.01.2009).
Nesses termos, é o Agravo em Execução penal o recurso cabível
para apreciar tais questões incidentes surgidas na execução da sentença
condenatória, nos termos do que disciplina o art. 197, da Lei de Execução
Penal.
Evidente a ausência de interesse de agir do Impetrante/Paciente,
na modalidade de adequação, vez que para o caso sub examine há expressa
previsão em lei de recurso específico, não sendo possível, assim, admitir o
presente mandamus como substitutivo do recurso cabível.
Vale consignar, desde logo, que o Impetrante/Paciente, ao que
consta, tem pena a cumprir até 12.06.2027 (fls. 32); foi promovido ao regime
semiaberto aos 15.10.2019, e não se tem notícias de que tenha sido
beneficiado com saídas temporárias.
E, no tocante à questão de o Impetrante/Paciente estar em risco
por conta do COVID-19 e, portanto, requer a prisão domiciliar, o
d. PROCURADOR DE JUSTIÇA, em seu digno Parecer, consignou que
“... cabe apontar que a liberação indiscriminada de presos poderá causar
um aumento da criminalidade, castigando ainda mais a população, e
tornando mais instável o cenário vivido no país. Neste momento, justifica-se,
inclusive, um maior rigor por parte do Poder Judiciário, a fim de preservar a
ordem pública, e proteger os cidadãos que não cometeram crimes, evitando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2149407-51.2020.8.26.0000
&
ainda, um maior contágio, haja vista que caso os indivíduos a quem se
conceda a liberdade voltem a delinquir, se tornarão possíveis vetores de
transmissão, pois a população carcerária tende a não obedecer às regras
sociais, e provavelmente continuará circulando, a fim de praticar novos
crimes, colocando em maior risco a população ...”.
Por fim, vale ressaltar o que bem pontuou o d. Ministro
ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (HC no 567.408-RJ).
Noutro giro, consigno que, diante da peculiaridade do caso,
analisando as provas produzidas, não constato nos autos
constrangimento ilegal de forma tão manifesta, evidente, que justifique
concessão de habeas corpus ex officio para o fim pretendido.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de
habeas corpus, impetrada por CARLOS ALEXANDRE DE CAMPOS, em
seu próprio favor, qualificado nos autos, determinando seu arquivamento.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)